Tribunal: STF
Processo: Pet 12009
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    (Petição STF nº 44947/2025).



    Trata-se, em síntese, de pedido formulado por Sérgio Souza Boccaletti, no qual se aduz o seguinte:



    “1. Esta I. Relatoria concedeu habeas corpus de ofício no presente feito para “declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar a ação penal nº 5023952-90.2018.4.04.7000/PR e remeter os autos para uma das Varas Federais de Pernambuco, que decidirá sobre o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados, anulados, desde logo, os atos decisórios”. 



    2. O ora Requerente é correu na referida ação penal e, além de ter sido denunciado, junto com o Peticionante, foi alvo de medidas cautelares de prisão preventiva, busca e apreensão, indisponibilidade de bens, dentre outras, no interesse daquela persecução penal.



    (...)



    9. Como se extrai do trecho final do dispositivo da r. decisão proferida por esta I. Relatoria, os atos decisórios do I. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos da Ação penal n. 5023952-90.2018.4.04.7000/PR foram anulados há quase 01 (um) ano, de forma que o Juízo competente – uma das varas federais de Pernambuco – poderá decidir sobre o aproveitamento tão somente dos atos instrutórios.



    (...)



    11. Por isso, uma vez comunicado da decisão que declarou a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a Ação penal n. 5023952- 90.2018.4.04.7000/PR, supunha-se que o I. Juízo de origem daria imediato cumprimento à determinação deste E. STF, sobretudo em razão da vigência de medidas cautelares pessoais diversas da prisão impostas pelo Juízo declarado incompetente. 



    12. Porém, apesar de a r. decisão proferida há quase 01 (um) ano nestes autos ter declarado a nulidade ab initio de decisões como a que determinou o sequestro de bens do Requerente, o I. Juízo de origem decidiu apenas declinar sua competência para a Justiça Federal de Pernambuco e deixou de executar a determinação quanto à declaração de nulidade dos atos decisórios (doc. n. 5).”



    Ao fim, formula-se o seguinte pleito:



    “a expedição de ofício ao I. Juízo de origem determinando o imediato cumprimento da r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, com o fim de revogar as medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente no que tange ao levantamento dos bloqueios da integralidade de seus ativos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Nos autos desta Pet nº 12.009 proferi decisão, transitada em julgado, em favor de JOSE LAZARO ALVES RODRIGUES e que apresenta a seguinte parte dispositiva:



    “julgo improcedente o pedido ora formulado. Todavia, concedo habeas corpus, de ofício, em favor do requerente e todos os corréus, para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar a ação penal nº 5023952-90.2018.4.04.7000/PR e remeter os autos para uma das Varas Federais de Pernambuco, que decidirá sobre o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados, anulados, desde logo, os atos decisórios, na linha da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal quanto ao reclamante originário na Rcl nº 43.007.”



    Após o trânsito em julgado de referida decisão, o mesmo Requerente (José Lázaro Alves Rodrigues) formulou novo pedido de extensão (eDoc. 27) que restou julgado improcedente (eDoc. 32), em decisão mantida pela colenda Segunda Turma deste STF (eDoc. 46), estando pendente de publicação o acórdão dos aclaratórios que foram rejeitados (eDoc. 52).



    Sobreveio, então, o pedido ora em análise formulado por Sérgio Souza Boccaletti.



    Tenho que o pleito não se revela viável.



    Com efeito, documento juntado pelo próprio Requerente (eDoc. 58) informa que houve o declínio da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Pernambuco da ação penal nº 5023952-90.2018.4.04.7000/PR e de vários incidentes processuais a ela concernentes.



    Vê-se, desse modo, que houve o cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte.



    Está, portanto, esgotada a prestação jurisdicional desta Suprema Corte, razão pela qual nada há a deferir quanto ao pleito ora em análise, ressaltando-se que eventuais alegações devem ser deduzidas em sede e por meios próprios.



    Por fim, é certo que o ora Requerente não integrou a presente relação processual, carecendo, assim, de legitimidade para o quanto postulado nestes autos.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente